Tribunal: TJDFT
Processo: 0720130-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0720130-61.2024.8.07.0000 PACIENTE: ANDERSON TRAJANO MARQUES IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA TEIXEIRA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLANDIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAIMUNDO NONATO VIEIRA TEIXEIRA JUNIOR em favor de ANDERSON TRAJANO MARQUES, tendo em vista a prisão preventiva do paciente decretada nos autos n. 0702058-20.2024.8.07. O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador João Egmont, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme decisão de id 59234571. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, requisitem-se informações ao culto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator